Tribunal: STF
Processo: HC 69108
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-03-17
Data de publicação: 1992-03-17

Ementa:
-   PROCESSUAL   PENAL.   PENAL.   PRESCRIÇÃO.    MENORIDADE
COMPROVADA   MEDIANTE  A  APRESENTAÇÃO  DE  CARTEIRA  DE   IDENTIDADE
EXPEDIDA PELO ÓRGÃO OFICIAL. COD. PENAL, ARTIGOS 114 E 115.
         I. - Pena de  multa:  prescrição  em  dois  anos,  reduzidos
pela metade, dado que o réu era menor de vinte e um anos a  época  do
fato delituoso (Cod. Penal, artigos 114 e 115).
         II. - Menoridade comprovada mediante documento habil, que  e
a carteira de identidade expedida pelo órgão  oficial.
         III. - H.C. deferido.::